Tribunal: TJPA
Processo: 0000619-31.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000619-31.2012.8.14.0005
APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: FRANCISCO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000619-31.2012.8.14.0005

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: FRANCISCO GOMES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO. CÍVEL. DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO.

I -
Na presente situação verifica-se que foram realizados descontos nos proventos do apelado, que diziam respeito a empréstimo firmado junto ao Banco Apelante, o qual o recorrido não reconhece a contratação.

II -

Apesar de o banco insistir em dizer que o empréstimo teria sido contratado pelo recorrido, deixou de juntar qualquer documento que demonstrasse que o valor foi destinado à conta bancária do apelado e que teria sido por ele contratado e utilizado.

III -
Resta configurada a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor decorrente do contrato n. 213779812, o que autoriza a condenação em danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil.

III - Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que este deve ser minorado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 8.000,00 (Oito mil reais), para se adequar a um patamar de razoabilidade e proporcionalidade.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000619-31.2012.8.14.0005

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: FRANCISCO GOMES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG S.A. em face de sentença do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ajuizada por FRANCISCO GOMES DA SILVA

Na inicial, busca o autor a indenização por dano moral, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimos, que afirma não ter contratado, o qual diz respeito ao valor de R$ 4.440,65 (quatro mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta e cinco reais).

Contestação no id n. 745385

Na sentença, que fora aditada com a decisão de embargos de declaração, o julgador
a quo
,
deu procedência
ao pleito autoral, condenando o banco réu
ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à título de danos morais, com juros de 1% ao mês contados a partir da condenação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Condenou o réu a pagamento de honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.

Nas razões da APELAÇÃO (Id n. 870953), aduziu que a sentença merece ser reformada, pois o contrato de empréstimo n. 213779812 é verdadeiro e firmado sob a irrevogável vontade das partes. Afirmou que não houve conduta ilícita que configurasse o dano moral, comentou que dos fatos narrados na inicial não se denota caráter lesivo, que tenham causado abalo psicológico, à honra ou à imagem da apelada; e ainda sobre tal condenação aduziu que o
quantum
indenizatório se mostrou abusivo, dando causa ao enriquecimento ilícito. Requereu a redução dos honorários advocatícios e o provimento do recurso para reformar a sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Belém, 29/01/2020